Tribunal: TJMT
Processo: 1004616-68.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004616-68.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITA AIRES SONAQUE - CPF: 536.136.861-04 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – DEVOLUÇÃO À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

O juízo de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir pela necessidade de prova de prévio requerimento administrativo.

Não pode o juiz estabelecer requisitos para a admissão da petição inicial que não estão previstos na lei processual civil.

Necessidade de retorno à origem.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1004616-68.2021.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BENEDITA AIRES SONAQUE
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BOA VISTA SERVICOS S.A.
,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de prova do requerimento administrativo prévio.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, sendo suspensa a exigibilidade diante da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante almeja a reforma da sentença, ao fundamento de que o Juiz
não pode

exigir documento que não seja indispensável à propositura da ação, sob pena de violação do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que o caso dos autos não

se trata de pedido de exibição de documentos, mas de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral, não sendo necessária prévia reclamação administrativa, fato que justifica a reforma da decisão.

Assim sendo, pugna pela nulidade da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas no ID. 101289044.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge da petição inicial que
BENEDITA AIRES SONAQUE

ajuizou
Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais
em desfavor do
BOA VISTA SERVICOS S.A.
e alegou que foi surpreendida com a inscrição do seu nome no banco de dados da SERASA, pois diz que desconhece a dívida e que não houve contratação de serviço entre as partes.

Frisou que não recebeu as notificações das anotações descritas no extrato do SCPC, vinculadas à Gazin Comércio de Móveis (inserida em 18/01/2021) e à Pefisa S.A. Credito Fin e Investiment (inserida em 15/10/2020), causando abalo a sua imagem.

Firme nesses argumentos, requereu a exclusão do seu nome do órgão de restrição ao crédito e, também, a
condenação da instituição bancária

ao pagamento de verba indenizatória no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

Recebida a inicial, o Juiz da causa determinou a sua emenda, a fim de que fosse comprovado o prévio requerimento administrativo, como condição da ação (interesse de agir). Segundo o raciocínio do Juiz
a quo,
é imprescindível que haja prova da pretensão resistida na esfera administrativa. Instada, a Apelante não atendeu a determinação de emenda à inicial.

Em seguida, sobreveio sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no parágrafo único dos artigos 321, 330, inciso IV e no art. 485, I, ambos do CPC, o que deu azo ao vertente apelo.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio em seu art. 5o, XXXV, da Constituição Federal/88, prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição, cujo conteúdo principiológico dispõe que lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito.

Além disso, compulsados os autos, verifica-se que a Apelante instruiu satisfatoriamente a exordial (art. 319 e 320 do CPC de 2015), porquanto juntou os documentos que se vinculam diretamente ao objeto da demanda. Além disso, os fatos estão devidamente narrados, além de que os pedidos são específicos e foram formulados de forma clara, da qual a narração da causa de pedir decorre logicamente a sua conclusão.

Além disso, a exigência de requisitos não previstos no Código de Processo Civil para o ajuizamento de ação seria o mesmo que desconstituir a presunção de boa-fé, e exigir que esta seja provada, quando a interpretação mais adequada é que a boa-fé se presume e a má-fé se prova.

Logo, o esgotamento da via administrativa para o ingresso da ação judicial não é condição para a parte ter direito ao livre acesso ao Poder Judiciário, e não representa obstáculo ao acesso à justiça, já que se por ventura a resolução do conflito restar infrutífera pelo método consensual, terá lugar a prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR PRESENTE - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - NÃO CABIMENTO. - Nos termos do artigo 17 do CPC para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade -
A petição inicial não é inepta quando desacompanhada de tentativa de negociação administrativa nas causas que discute inclusão indevida do nome no cadastro dos órgãos de inadimplência e indenização por danos morais, por não caracterizar documento indispensável à propositura da ação, não caracterizando hipótese de indeferimento, com a consequente extinção do processo, conforme artigos 320, 321, parágrafo único, c/c 485, I, do CPC
-O interesse processual para propor ação ordinária é configurado no caso do consumidor pretender discutir a legitimidade do débito que gerou a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes e obtenção de indenização por danos morais, ainda que desprovida de comprovação de provocação do suposto credor na via administrativa -A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (artigo 5o, XXXV, da CR/88) (TJ-MG - AC: 10000211188578001 MG, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021 – sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA ANULADA -EVIDENTE INTERESSE PROCESSUAL - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA –
RE 631.240
NÃO APLICAÇÃO - AINDA QUE SE APLICASSE POR ANALOGIA -PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AFASTADO -ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO NOTÓRIO E REITERADAMENTE CONTRÁRIO À POSTULAÇÃO DO SEGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando que as seguradoras são insistentes em descumprir a lei, a formulação do pedido na via administrativa tornou-se praticamente inócua, pois o pagamento é quase sempre feito em desconformidade com a lei, o que acaba quase sempre por levar as partes à disputa judicial. Assim, sendo notório o posicionamento das seguradoras, o pedido feito diretamente ao Judiciário torna-se possível, pois é evidente o interesse de agir. Ademais, o acesso a jurisdição é garantia constitucional e se dá independentemente do esgotamento da via administrativa. 2. Finalmente, nem se diga que se aplica o julgado paradigma do STF -
RE 631.240
, assistindo razão ao apelante, porquanto refere-se às demandas previdenciárias e não a seguro de vida em grupo. E ainda que se aplicasse esse posicionamento, verifica-se da ementa do referido acórdão a orientação de que:"3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado.", situação que se amolda à hipótese dos autos (
TJMS
. Apelação n.
0807282-50.2017.8.12.0002
, Dourados, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 26/06/2018, p: 27/06/2018).

Portanto, tendo em vista as circunstâncias de fato e de direito delineadas, é forçoso admitir a irregularidade do
decisum
proferido que extinguiu o processo.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulo a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à instância singela para o seu normal processamento.

Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência recursal (art. 85, § 1.o do CPC), por serem incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021